Tribunal: TJSP
Processo: 2265113-82.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Alegação, ainda, que o paciente corre risco de contaminação pelo COVID-19 - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo

Ementa:
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Pleito de revogação da prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção - Paciente reincidente - Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar - Alegação, ainda, que o paciente corre risco de contaminação pelo COVID-19 - Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000964219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus
Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
paciente ALEX BELINELLI SANTORIO e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DO
PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 00 a CJ - CAPITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Denegaram a ordem. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
2/6
Habeas Corpus no 2265113-82.2020.8.26.0000
Impetrante: Renata Moura Gonçalves
Impetrada: Juíza de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo -
SP
Paciente: Alex Belinelli Santorio
Voto no 14.841
HABEAS CORPUS - FURTO SIMPLES - Pleito de revogação da
prisão preventiva - Presença dos pressupostos e fundamentos
para a sua manutenção - Paciente reincidente - Decisão que
justifica suficientemente a custódia cautelar - Alegação, ainda,
que o paciente corre risco de contaminação pelo COVID-19 -
Aplicabilidade da Recomendação no 62 do CNJ que deverá ser
apreciada, em primeiro lugar, pelo Juízo de origem, sob pena
de indevida supressão de instância - Constrangimento ilegal
não configurado - Ordem denegada.
Cuida-se de habeas corpus impetrado por Defensora Pública,
Doutora Renata Moura Gonçalves, em favor de Alex Belinelli Santorio,
apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo - SP, alegando, em síntese, que o paciente está
sofrendo constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada a sua custódia
cautelar, em decisão carente de fundamentação concreta.
Explica que o paciente foi preso em suposta situação de
flagrante delito e indiciado pela prática, em tese, de conduta descrita como crime
de furto simples (artigo 155, caput, do Código Penal), referente à subtração de 06
(seis) peças de bacalhau, devidamente restituídos ao estabelecimento comercial.
Argumenta que à luz da Recomendação no 62/2020 do
Conselho Nacional de Justiça, em especial do disposto no artigo 8o, § 1o, alínea
"c", tem-se que a prisão em flagrante somente pode ser convertida em preventiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
3/6
em caráter excepcional, isto é, quando se trata de conduta que envolva violência
ou grave ameaça à pessoa, o que não é o caso dos autos.
Sustenta que ao crime ora imputado ao paciente o legislador
pátrio cominou pena de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, sendo
francamente descabido manter a absoluta privação de liberdade do indivíduo, o
qual, ao final da ação penal, poderá vir a ser condenado a cumprir pena em
regime prisional aberto ou, quando muito, semiaberto, ante a causa de diminuição
de pena em razão da tentativa, daí a violação ao princípio da proporcionalidade.
Menciona, também, que a gravidade abstrata do delito não
justifica a medida extrema aqui combatida, especialmente após a edição da Lei no
12.403/11; e apenas se justifica enquanto e na medida em que for efetivamente
apta à proteção da persecução penal, em todo o seu curso procedimental; e
mais, somente quando se mostrar a única maneira de se satisfazer tal
necessidade.
Destaca, ainda, o risco de morte a que o paciente está
submetido se mantido encarcerado, em razão da pandemia declarada pela
Organização Mundial da Saúde - OMS pela disseminação da contaminação pelo
novo "coronavírus" (COVID-19).
Pede, em razão disso, a concessão liminar da ordem a fim de
que o paciente possa aguardar o julgamento do processo originário em liberdade,
expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Indeferida
a
liminar
(fls.
85/87),
e
dispensadas
as
informações, a Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da
ordem (fls. 95/99).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
4/6
A ordem deve ser denegada.
Conforme se depreende do boletim de ocorrência, policiais
militares receberam a informação de que no local dos fatos (Hipermercado
Carrefour) um indivíduo havia praticado o furto de mercadorias. Dirigiram-se
então até o local e lá souberam, por um agente da segurança, que conteve o
paciente, identificado como Alex Belinelli Santorio, que ele teria furtado 06
(seis) peças de bacalhau, avaliadas em R$ 661,86 (seiscentos e sessenta e um
reais e oitenta e seis centavos). Ainda no local dos fatos, ao ser indagado do
furto, ele teria confessado a autoria do crime, afirmando que pretendia vender as
peças de bacalhau (fls. 27/29).
Observo, por relevante, que ocorrências envolvendo delitos
patrimoniais indiscutivelmente causam indignação e comprometem a paz pública,
ainda que seja cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa, de sorte que,
por aqui, a custódia cautelar não se reveste, a princípio, das características
próprias do constrangimento ilegal.
Isto porque, no caso dos autos, são significativos e relevantes
os indícios de envolvimento do paciente na ocorrência criminosa, principalmente
se considerado, como já apontado no despacho liminar, que se trata de agente
comprovadamente reincidente em delitos patrimoniais (cf. certidão de fls. 44/47),
além de não ter trazido aos autos comprovação de que possui endereço fixo e/ou
ocupação lícita (cf. decisão digitalizada a fls. 68/73); quadro este indicativo de
que ele faz do crime o seu meio de vida, sendo a segregação cautelar
necessária, notadamente para garantia da ordem pública e conveniência da
instrução criminal, visando, assim, prevenir a reiteração criminosa e assegurar a
boa prova criminal.
Diante disso, impossível considerar sem fundamentação a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
5/6
decisão, ou mesmo ausentes os requisitos da custódia decretada, se a Juíza
expressamente anotou os motivos que levaram à decretação da prisão,
reconhecendo a presença dos requisitos legais, principalmente a reincidência do
paciente, nos termos do artigo 310, § 2o, do Código de Processo Penal (incluído
pela Lei no 13.964/2019 "Pacote Anticrime").
E, nesse passo, não há falar-se aqui, em aplicação de
quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois absolutamente
inadequadas às circunstâncias do fato praticado (cf. artigo 282, inciso II, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
É certo que a prisão antes da sentença definitiva é medida de
exceção, a ponto de impor ao Magistrado fundamentar os motivos que levam à
custódia do agente. Entretanto, conforme os elementos dos autos, entende-se
que a prisão decretada não se mostra ilegal ou arbitrária de modo a justificar a
concessão da ordem.
Importa registrar, ademais, que na hipótese dos autos não há
violação ao princípio da presunção de inocência, pois tal princípio não constitui
obstáculo jurídico para que se efetive, desde logo, a aplicação de medidas
cautelares como, por exemplo, a prisão preventiva ou negativa do recurso em
liberdade (Nesse sentido, aliás, é o entendimento do STF no HC 77663-4/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJU 10/08/98, p. 128).
No que se refere à aplicabilidade da Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça ao presente caso, em razão de o paciente correr
risco de contaminação pelo novo "coronavírus" no interior da unidade prisional,
trata-se de questão ainda não apreciada pela Magistrada de origem, não sendo
possível a análise, em primeiro lugar, por esta Corte, o que representaria indevida
supressão de instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Habeas Corpus Criminal no 2265113-82.2020.8.26.0000 - Comarca de São Paulo
6/6
Ademais,
o
enfrentamento
da
pandemia
do
novo
"coronavírus", por si só, não autoriza a concessão automática e generalizada dos
pedidos de liberdade provisória, mormente porquanto, além de não encontrar
respaldo legal, iria de encontro à preservação da segurança pública, garantia
preconizada como direito difuso e também dever do Estado pelo artigo 144 da
Constituição Federal.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas corpus,
não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de justificar a soltura
pretendida.
Ante o exposto, denega-se a ordem impetrada.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator